Tribunal: TJDFT
Processo: 0716179-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0716179-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA SOUZA DA SILVA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação cominatória proposta por MARIA SOUZA DA SILVA contra o agravante, deferiu, em parte, a tutela de urgência para determinar ao DF o fornecimento da medicação Ustequinumabe (STELARA) 130 mg, pelo prazo inicial de 06 (seis) meses. Em suas razões, sustenta que o medicamento não está sendo prescrito de acordo com o protocolo, uma vez que não está padronizado para a dosagem requerida, consignando que o pedido de fármaco para condição clínica e/ou dosagem diversas da padronizada teria a mesma consequência jurídica do pedido de medicamento não padronizado. Aduz que a evidência apresentada pela parte agravada não é capaz de comprovar a necessidade do medicamento pleiteado, uma vez que trata-se de laudo superficial, que não estabelece de forma conclusiva a indispensabilidade do tratamento, sendo insuficiente para compelir o ente distrital a alocar seus recursos escassos para atender à solicitação da parte. Afirma que a decisão agravada onera sobremaneira o Distrito Federal, na medida em que se trata de medida irreversível que determina o fornecimento de medicamento fora dos protocolos clínicos previstos no SUS, além do fato do financiamento ser de responsabilidade do Ministério da Saúde. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para afastar a determinação contida na decisão impugnada. Preparo dispensado (art. 1.007, §1o, do CPC). É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida no Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). O art. 995, do Código de Processo Civil, estabelece que a concessão de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Feitas essas considerações, em que pese os argumentos veiculados nas razões recursais, verifica-se que os citados pressupostos legais não se mostram evidentes. Entende o agravante que a decisão de primeiro grau merece ser liminarmente suspensa para obstar a determinação de fornecimento do fármaco pleiteado pela parte autora, uma vez que os requisitos para a concessão da tutela de urgência não teriam sido demonstrados. A decisão recorrida restou assim fundamentada, verbis: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por MARIA SOUZA DA SILVA, para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento USTEQUINUMABE (stelara) 130 mg, registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, todavia, não dispensado para o seu caso clínico. Autos relatados na decisão ID 190027523. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA O pedido de tutela de urgência foi indeferido, ID 190027523, bem como o de redução do prazo fixado para o NATJUS/TJDFT elaborar e apresentar a Nota Técnica, ID 191198360. Elaborada Nota Técnica, ID 191751008, o Ministério Público se manifestou pela concessão do pedido de tutela de urgência para que o réu disponibilize à autora o medicamento Ustequinumabe 130 mg, ID 191831383. Decido. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão do fármaco não padronizado pelo SUS: imprescindibilidade do tratamento, ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia, incapacidade financeira (necessidade) e registro da medicação na ANVISA. Da incapacidade financeira A parte autora é beneficiária da justiça gratuita. Assim, estimo comprovada sua hipossuficiência para o custeio do tratamento. Do registro na ANVISA De acordo com o item 2.6 da Nota Técnica ID 191751008, o fármaco possui registro ativo na ANVISA. Da imprescindibilidade do tratamento e da ineficácia dos fármacos ofertados pelo SUS Nos relatórios ID 190012096, a médica assistente retratou haver imprescindibilidade do medicamento, assim como impossibilidade de substituição pelos tratamentos padronizados pelo SUS. De outro lado, no item 1.6 da Nota Técnica, os profissionais técnicos do NATJUS apresentaram o seguinte resumo da histórica clínica do paciente: "Segundo relatório médico emitido em 21/02/2024 pela Dra. Stefânia Burjack Gabriel (ID 190012096, fls. 2-7), a Sra. M. S. S. apresenta doença de Crohn. Nele é relatado que a requerente apresentou efeito colateral limitante (psoríase paradoxal) após uso de fármaco da classe anti-TNF (adalimumabe), o que contraindicou a manutenção desse medicamento e a sua substituição por outros fármacos também da classe anti-TNF (infliximabe e certolizumabe). Diante das informações acima apresentadas, médico assistente indicou para a requerente o medicamento ustequinumabe, fármaco ainda não padronizado no SUS para o tratamento de sua enfermidade. CID K50.0." E, ao final, após a análise da documentação médica apresentada, das opções terapêuticas disponibilizadas pelo SUS, da literatura médico-científica, do posicionamento das principais sociedades e agências de saúde, dentro outros elementos, manifestaram-se como como favoráveis à demanda, tecendo as seguintes considerações: "Após análise dos relatórios médicos anexados a este processo, das evidências científicas contidas nos principais estudos sobre o tema em questão e das recomendações contidas no PCDT do Ministério da Saúde elaboradas pela CONITEC, este NATJUS tece as seguintes considerações sobre a demanda: a) Segundo relatórios médicos anexados ao processo, a requerente é portadora de doença de Crohn (DC), tendo ela desenvolvido grave efeito colateral (psoríase paradoxal extensa) após uso de fármaco da classe anti-TNF (adalimumabe); b) O surgimento de psoríase paradoxal após uso de um fármaco anti-TNF contraindica o uso de todos os medicamentos dessa classe. Assim, as demais opções terapêuticas disponíveis no SUS (infliximabe e certolizumabe), por também serem fármacos da classe dos anti-TNF, são contraindicadas no caso da requerente; c) Há evidências sólidas na literatura médica de que o medicamento demandado (ustequinumabe) pode ser eficaz no tratamento de formas moderadas a graves de doença de Crohn que não responderam de maneira satisfatória aos fármacos com ação anti-TNF ou que a eles tenham contraindicação; d) A CONITEC, em decisão publicada em 23 de janeiro de 2024 no Diário Oficial da União, recomendou que o ustequinumabe seja incorporado ao SUS para o tratamento de pacientes com DC ativa moderada a grave conforme Protocolo Clínico do Ministério da Saúde. Cabe salientar que a sua avaliação sobre a incorporação do ustequinumabe para o tratamento da DC se refere aos pacientes que apresentaram falha de resposta aos fármacos anti-TNF ou que a eles tenham contraindicações. Diante das considerações acima apresentadas, este NATJUS manifesta-se como FAVORÁVEL à demanda.” Assim, em juízo de cognição sumária, reputo satisfeitas as exigências para o fornecimento da medicação não padronizada pelo SUS, conforme TEMA 106/STJ. Por outro lado, o artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese sob análise, os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, ante os documentos médicos juntados com a inicial e a nota técnica elaborada pelo setor de apoio. Caracterizado, portanto, o primeiro requisito. Ademais, também está presente a urgência, tendo em vista que, de acordo com o relatório médico ID 190012096, págs. 6/7, “há risco de da pcte fazer novos quadros de obstrução intestinal e necessitar de cirurgias amplas no intestino". 1 _ Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à parte autora o medicamento USTEQUINUMABE, PELO PRAZO INICIAL DE 6 (SEIS) MESES. A primeira dose do medicamento deverá ser fornecida no prazo de 20 (vinte) dias úteis, já computada a dobra legal. (...) Consoante entendimento sufragado no Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 106), a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: I - Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II - incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; III - existência de registro na ANVISA do medicamento. No caso dos autos, o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS opinou favoravelmente à demanda, conforme Nota Técnica emitida no ID 191751008 (autos originários), apresentando a seguinte conclusão, verbis: a) Segundo relatórios médicos anexados ao processo, a requerente é portadora de doença de Crohn (DC), tendo ela desenvolvido grave efeito colateral (psoríase paradoxal extensa) após uso de fármaco da classe anti-TNF (adalimumabe); b) O surgimento de psoríase paradoxal após uso de um fármaco anti-TNF contraindica o uso de todos os medicamentos dessa classe. Assim, as demais opções terapêuticas disponíveis no SUS (infliximabe e certolizumabe), por também serem fármacos da classe dos anti-TNF, são contraindicadas no caso da requerente; c) Há evidências sólidas na literatura médica de que o medicamento demandado (ustequinumabe) pode ser eficaz no tratamento de formas moderadas a graves de doença de Crohn que não responderam de maneira satisfatória aos fármacos com ação anti-TNF ou que a eles tenham contraindicação; d) A CONITEC, em decisão publicada em 23 de janeiro de 2024 no Diário Oficial da União, recomendou que o ustequinumabe seja incorporado ao SUS para o tratamento de pacientes com DC ativa moderada a grave conforme Protocolo Clínico do Ministério da Saúde11. Cabe salientar que a sua avaliação sobre a incorporação do ustequinumabe para o tratamento da DC se refere aos pacientes que apresentaram falha de resposta aos fármacos anti-TNF ou que a eles tenham contraindicações. Diante das considerações acima apresentadas, este NATJUS manifesta-se como FAVORÁVEL à demanda. O relatório médico juntado aos autos (ID 190012096) atestou que a autora possui diagnóstico de Doença de Crohn (CID K50.5), já utilizou outras opções oferecidas pelo SUS, porém sem êxito, consignando, ainda, a imprescindibilidade do fármaco prescrito, sob risco de a paciente necessitar de novas cirurgias para o quadro de obstrução intestinal. Nessas circunstâncias, em análise superficial, verifica-se que os elementos dos autos corroboram o preenchimento dos requisitos estipulados pelo STJ, na medida em que o medicamento Ustequinumabe possui registro na ANVISA (ID 191751008), a paciente não possui condições financeiras para arcar com o custo do medicamento prescrito (ID 190010438), além de o pedido encontrar-se instruído com relatório médico indicando a necessidade do uso do fármaco em questão, bem como a ineficácia das opções padronizadas no SUS (ID 190012096). Assim, observa-se não haver probabilidade ao direito vindicado pelo agravante. Além disso, o risco ao resultado útil do processo ou perigo de dano se revela de maneira inversa, porquanto milita em favor da parte agravada, que demonstrou a imprescindibilidade do fármaco para a estabilização de doença que a acomete. DISPOSITIVO Pelo exposto, ausentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Após, ao Ministério Público para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator